Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-63.2019.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ - CPF: 015.380.721-06 (RECORRENTE), GABRIELE SARAIVA RANGEL - CPF: 099.772.296-78 (ADVOGADO), SERINTER-SERVICOS INTEGRADOS DE COBRANCAS EIRELI - CNPJ: 28.308.078/0001-97 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. E-COMMERCE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA EM RELAÇÃO A COMPRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES COM A COMPRA CANCELADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO DECORRE DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ
postula pela declaração de inexistência de débito do valor de R$ 2.095.53 (dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), bem como a condenação da Recorrente e demais demandados em indenização por danos morais.

2. Nos autos, o Recorrido realizou a compra de um aparelho Projetor Epson, pelo valor de R$ 1.855,30 (mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), por meio da plataforma da Recorrente com a empresa SERINTER-SERVICOS INTEGRADOS DE COBRANCAS EIRELI, contudo, o produto foi apreendido em fiscalização pelo Estado de Mato Grosso.

3. O Recorrido cancelou a compra em razão da não entrega do produto e o valor foi devidamente restituído ao consumidor, portanto, não há como vislumbrar falha na prestação de serviço prestado pela Recorrente.

4. No caso, a Recorrente assegurou o valor pago pela compra, contudo, não é responsável pelas questões tributárias decorrente da mercadoria comercializada.

5. Dessa forma o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Recorrente é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido LOURIVAL RAMIRES DA CRUZ postula pela declaração de inexistência de débito do valor de R$ 2.095.53 (dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), bem como a condenação da Recorrente e demais demandados em indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com o cancelamento da CDA n. 2018893059 em desfavor do Recorrido, bem como condenou a Recorrente e a empresa SERINTER-SERVICOS INTEGRADOS DE COBRANCAS EIRELI, de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A Recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021